Tribunal: CARF
Processo: 10469.721037/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721037/2013-54
ACÓRDÃO
1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do
competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o
direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de
decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da
falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de
nulidade da decisão primeva.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
2
reconhecer o direito creditório de R$7.476.081,83 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de diversos Pedidos de Restituição e Declaração de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 02/50) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano
calendário de 2006. O despacho decisório homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas (v. e-fls. 122/127). Foi fundamentado na existência parcial do crédito, haja vista a
verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de que no respectivo período de apuração o resultado
fiscal seria de saldo negativo de IRPJ no importe de R$3.515.845,60, e não de R$7.476.081,83
conforme informado na DIPJ/2007 e nas PER/DCOMPs sob análise.
A alteração no resultado fiscal do ano calendário de 2006 foi promovida pela
Autoridade Administrativa, em procedimento próprio, fundamentado em dedução a maior, no
ajuste anual, de valores relativos à isenção/redução do IRPJ para empresas instaladas na área da
SUDENE. Em decorrência dessa verificação, a Recorrente teve contra si lavrado auto de infração,
formalizado nos autos de no 10469.725077/2011-11.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente solicita a sustação do
julgamento deste processo até que ocorra o trânsito em julgado do auto de infração de no
10469.725077/2011-11, além do seguinte (vide excerto do Relatório da decisão recorrida de e-fls.
227 que trata das alegações da Recorrente):
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
132/214), alegando, em síntese:
- a decisão é nula em razão da ausência de demonstração do cálculo que teria o condão de
desconstituir o prejuízo fiscal legitimamente apurado;
- o crédito pleiteado é hígido, seja em virtude da eficácia suspensiva atribuída ao ato
administrativo que questiona os critérios adotados na apuração do IRPJ pela requerente,
prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da DIPJ, seja em razão da legalidade do
cálculo do lucro da exploração efetuado.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 226/232), ressaltando
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
3
inexistir norma que estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até que viesse a
ocorrer o trânsito em julgado do processo citado na respectiva petição. Ressalta a DRJ ser dever da
Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da oficialidade,
previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Quanto aos
demais argumentos trazidos pela manifestação de inconformidade, igualmente, foram rechaçados
pela decisão recorrida, conforme o exposto na ementa do julgado abaixo colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se reconhece a nulidade de despacho decisório que contém os motivos do
indeferimento do pleito, elaborado pela autoridade competente, sem qualquer cerceamento
ao direito de defesa da contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITO EM LITÍGIO.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
autorizada por lei. Crédito em litígio administrativo não é dotado de certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 239/271) através do qual repete os mesmos argumentos já trazidos quando da manifestação
de inconformidade e que podem ser resumidos conforme abaixo:
1) Preliminarmente, alega a existência de nulidade do despacho decisório
decorrente de suposta ausência de demonstração do cálculo para a
desconstituição do crédito apontado pela Recorrente, resultando em violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
afrontando, ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum,
além de infringir o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a
Administração Pública deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
4
2) No mérito, alega a liquidez e certeza do crédito. Primeiramente, porque o
Decreto 70.235/72 disporia, em caráter expresso, a ausência de atribuição de
quaisquer efeitos ao auto de infração, enquanto o mesmo estivesse pendente
de decisão definitiva na via administrativa. Ressalta, ainda, que a interposição
de recurso voluntário pela Recorrente no processo administrativo no
10469.725077/2011-11, suspenderia os efeitos do despacho decisório e,
destarte, do próprio auto de infração lavrado, mantendo o status quo ante à
lavratura, impedindo a irradiação de efeitos da valoração inconclusa feita pela
Administração em processo administrativo diverso; caso assim não se entenda,
defende ser de rigor o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo fiscal no 10469.725077/2011-11;
3) Em segundo lugar, seria igualmente descabido o indeferimento da homologação
do crédito ante à legitimidade do cálculo do lucro da exploração realizado pela
Recorrente. Caberia, portanto, primeiramente uma análise do mérito da
discussão travada nos autos de no 10469.725077/2011-11 sobre o saldo
negativo da Recorrente, notadamente quanto à legalidade do cálculo do lucro
da exploração questionado pela Fiscalização.
4) Para tanto, discorre longamente a respeito da natureza jurídica dos incentivos
fiscais concedidos na região abrangida pela SUDENE; em seguida, traça diversas
linhas a respeito da exegese do alcance do lucro da exploração, sua
interpretação histórico-evolutiva, gramatical e sistemática; conclui que, para
efeitos do incentivo fiscal sobre os resultados operacionais, foram excluídos do
cálculo do lucro da exploração tão somente parte das receitas financeiras e os
rendimentos e prejuízos das participações societárias, abrangendo o benefício,
portanto, todos os demais resultados operacionais que não teriam sido
expressamente mencionados pelo art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 544
do RIR/99);
5) Segundo a Recorrente, “à luz da legislação aplicável, não apenas as receitas
estritamente provenientes da atividade industrial nos limites incentivados, mas,
igualmente, as demais receitas operacionais acessórias, à exclusão daquelas
tipificadas no art. 19 do Decreto-Lei 1.598/77, incluem-se no conceito de lucro de
exploração e, destarte, são objeto dos incentivos fiscais concedidos, desde que
revertidas em proveito da atividade principal e na área da SUDENE”. Faz essas
considerações para justificar a inclusão como receitas operacionais dos valores
oriundos de aluguéis e de luvas de locações de imóveis recebidos de suas
próprias controladas, que teriam sido glosadas pela Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2006. A Autoridade
Administrativa reconheceu apenas parcialmente o pedido relativo ao crédito apurado para fazer
frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade da Recorrente requereu a sustação do
andamento da apreciação dos PER/DCOMPs de e-fls. 02/50 até que ocorresse o trânsito em
julgado do processo de no 10469.725077/2011-11. Esse processo refere-se a auto de infração
através do qual a Autoridade Administrativa teria modificado o resultado fiscal do respectivo
período de apuração para um saldo negativo de IRPJ menor do que aquele informado na
DIPJ/2007 e nas PER/DCOMPs.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade (vide e-fls.
226/232) fundamentando sua decisão, primeiramente, na inexistência de previsão normativa para
o sobrestamento do feito. Quanto às demais matérias constantes do recurso assim se manifestou
a decisão recorrida:
Argúi a interessada, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório proferido
neste processo, por cerceamento do direito de defesa em razão de se considerar fato
ocorrido em um outro processo para não homologar as compensações o que afronta
critérios processuais administrativos e princípios constitucionais.
Estatuem os arts. 59, caput e I, e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
(...)
Pelo acima transcrito, é de se considerar que só se pode cogitar de declaração de
nulidade de despacho decisório quando for, esse despacho, proferido por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do PAF).
No presente caso, o alegado cerceamento do direito de defesa se baseia na suposta
falta de anexação aos autos dos demonstrativos de alteração do saldo negativo do IRPJ
relativo ao ano calendário 2006.
No entanto, a contribuinte teve conhecimento dos fatos tanto que entrou com
impugnação junto à DRJ/Recife, teve Acórdão prolatado e interpôs recurso voluntário ao
CARF.
No Despacho Decisório está claramente relatado que houve diminuição do saldo
negativo de IRPJ apurado em razão de alterações no montante de isenção/redução do
imposto em procedimento que consta do processo no 10469.725077/2011-11, o qual foi
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
6
objeto de recurso voluntário ao CARF após Acórdão proferido pela DRJ. Acrescenta que os
demais documentos que compõem o processo estão disponíveis para consulta no sítio da
Receita Federal do Brasil, RFB.
Portanto, não existe qualquer razão que caracterize cerceamento do direito de
defesa.
Rejeita-se, por incabível, a preliminar arguída de nulidade do despacho decisório.
DO MÉRITO
Conforme consta do Despacho Decisório o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-
calendário 2006, pleiteado como crédito nas DCOMPs, foi confirmado parcialmente em
fiscalização realizada na empresa, ocasião em que houve redução do valor de R$
7.476.081,83 para o valor de R$ 3.515.845,60. Razão pela qual houve homologação parcial
das compensações declaradas.
Segundo se relata no Despacho Decisório o saldo negativo do IRPJ foi gerado em sua
maior parte pela isenção e redução do imposto provenientes de incentivos fiscais,
conforme consta da DIPJ apresentada, cópia às fl. 51/117, onde está declarado na ficha 12
A, linha 9, o valor de R$ 33.957.144,99.
Em procedimento de fiscalização foi realizada revisão dos valores contidos na DIPJ e
se concluiu pela apuração incorreta do valor declarado a título de isenção/redução, sendo
validado o montante de R$ 3.515.845,60 como saldo negativo do IRPJ para o anocalendário
2006, procedimento que consta do processo no 10469.725077/2011-11, tudo conforme
consta do demonstrativo à fl. 124, transposto da fl. 485 daquele processo.
A defesa, em síntese, diz que o referido Auto de Infração, ainda que mantido em
Acórdão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRJ, não é suficiente para retirar
a certeza e liquidez do crédito objeto de compensações. Considera que não terá qualquer
efeito o Auto de Infração que se encontra pendente de decisão administrativa definitiva,
por conta do efeito suspensivo em razão de recurso voluntário interposto ao Conselho
Administrativo de Recursos Ficais, CARF, como determina o art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
Informação do Sistema de Acompanhamento de Processo-PROCOMP confirma que o
processo se encontra em andamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
Ora, se a restituição/compensação pleiteada está a depender de decisão
administrativa, infere-se que o crédito alegado está indefinido. Por encontrar-se indefinido
impõe-se concluir que o valor do direito creditório defendido pela contribuinte não é
líquido e certo como quer a defesa.
Outro equívoco da defesa ocorre com relação a suspensão da exigência tributária em
razão da impugnação apresentada ao Auto de Infração. Com efeito, a lei prevê a
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
7
possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do crédito tributário, como
determina o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, CTN. Ou seja, enquanto
existente qualquer uma das causas previstas no art. 151, não terá o contribuinte contra si
instaurado qualquer procedimento de cobrança do crédito tributário lançado. Mas a
possibilidade de restituição/compensação de crédito com discussão administrativa em
curso é, por óbvio, impossível. Caso se concorde com a alegação da defesa se estaria
restituindo valores sobre os quais restam questionamentos sobre sua existência de fato.
Acrescente-se, é inócua a discussão de mérito sobre a apuração do lucro da
exploração base de cálculo da isenção/redução do imposto por se tratar de matéria alheia a
este processo. A discussão é própria e, de fato está implementada no processo no
10469.725077/2011-11, que se encontra em andamento no CARF, como aqui já referido.
Portanto, as arguições a respeito desta matéria não serão analisadas neste voto.
Também não prospera a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o julgamento
final do citado processo haja vista inexistir norma que estabeleça referido procedimento.
Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até sua decisão final, em
face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
Portanto, ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou uma extensa petição que
alberga, prefacialmente, arguição de nulidade do despacho decisório de e-fls. 122/127; no mérito,
conforme vimos no Relatório, tece diversas considerações acerca da legitimidade, liquidez e
certeza do crédito a que alude fazer jus. Na prática, reproduziu ipsis litteris o conteúdo da
manifestação de inconformidade.
Quanto à questão relativa à aventada nulidade do despacho decisório, não assiste
razão à Recorrente.
Alega a Interessada que o despacho decisório não conteria nenhum demonstrativo
do cálculo que fosse hábil para desconstituir o crédito apontado pela Recorrente, resultando em
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando,
ainda, o texto constitucional pela falta de motivação do decisum, além de infringir o disposto no
art. 2o da Lei no 9.784/99, segundo a qual a Administração Pública deve obedecer os princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Trata-se, no caso, de despacho decisório analisado manualmente pela Autoridade
Administrativa após o regular tratamento da PER/DCOMP apresentada. Apesar das alegações
apresentadas pela Recorrente, o despacho decisório de e-fls. 122/127 contém todos os elementos
legais de validade, a exemplo da qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de
sua lavratura, a descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da
exigência, a intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
8
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar o saldo negativo do ano calendário de
2006 identificou uma inconsistência na apuração empreendida pela Recorrente decorrente de
erro na apuração do lucro da exploração, que teria inflado o valor da receita líquida incentivada e,
por conseguinte, o valor a ser reduzido do imposto devido.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, a inconsistência levantada está
perfeitamente delimitada e extensivamente fundamentada no despacho decisório. Constam da
decisão primitiva vários demonstrativos que espelham a conclusão a que chegou a Autoridade
Administrativa a respeito do resultado final relativo ao imposto a pagar do ano calendário de
2006.
Neste ponto, não faço qualquer juízo de valor a respeito do acerto ou não da
decisão proferida. Apenas constato o seu teor e as formalidades com que foi editado. Abaixo
reproduzo alguns desses demonstrativos:
04. Quanto ao alegado crédito de saldo negativo, a Safis/DRF/Natal, em procedimento de
fiscalização, revisou o imposto de renda apurado na DIPJ do exercício de 2007 e verificou
que a parcela informada na linha 09 pertinente a isenção e redução do imposto não foi
apurado corretamente. Do montante de R$ 33.957.144,99 registrado nessa linha, a
fiscalização validou R$3.515.845,60, conforme planilha de apuração do IRPJ no ajuste anual
às fls. 485 do processo administrativo n° 10469.725077/2011-11.

05. O processo administrativo no 10469.725077/2011-11 controla o auto de infração
relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica a pagar lançado em 31/12/2006 no valor de
R$3.960.236,23, acrescido de multa de ofício de 75% e multa isolada aplicada pela falta de
recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada, conforme descrição dos fatos
geradores no referido auto de infração, fls. 02 a 16 do referido processo. Registre-se ainda
que a fiscalização da DRF/Natal efetuou lançamento de IRPJ e multa isolada para os
exercícios de 2008 a 2010 no mesmo auto de infração.
06.
Os demais documentos que compõem o processo administrativo no
10469.725077/2011-11 estão disponíveis para consulta da interessada no sítio da RFB, pois
tratase de um processo digital.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
9
07. O auto de infração de IRPJ foi objeto de impugnação apresentada pela interessada para
a DRJ/Recife que analisou o lançamento efetuado pela fiscalização da DRF/Natal, assim
como analisou as alegações apresentadas pela interessada na manifestação de
inconformidade e concluiu que o lançamento foi parcialmente procedente, ou seja, foi
mantido parcialmente o lançamento do IRPJ e mantidas integralmente o lançamento da
multa isolada aplicadas pela falta de recolhimento das estimativas devidas de IRPJ, assim
como os acréscimos legais também foram mantidos (multa de ofício e os juros de mora
pertinentes), entretanto, para o objeto de análise deste processo permaneceu inalterado o
imposto de renda a pagar apurado em 31/12/2006, conforme Acórdão proferido pela
DRJ/Recife às fls. 1420 a 1.454 do processo administrativo no 10469.725077/2011-11.
08. Após ciência do Acórdão da DRJ em Recife, a interessada interpôs recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), fls.
1464 a 1.509 do processo administrativo no 10469.725077/201111. 09. Desta forma, tendo
em vista a apuração parcial do crédito de saldo negativo de IRPJ, conforme demonstrado na
tabela abaixo, há de ser realizada a compensação desse crédito com os débitos informados
nas DCOMP relacionadas no item 02.

10. De posse do crédito apurado pela fiscalização da DRF/Natal, efetuamos os cálculos de
compensação desse crédito com os débitos indicados nas DCOMP relacionadas no item 02
que resultaram no relatório de compensação do qual foi anexado abaixo o saldo devedor
dos débitos após a compensação, que demonstra ter sido parcial a compensação
pretendida pela interessada.
(...)
A glosa relativa ao cômputo do lucro da exploração na apuração do resultado fiscal
do ano calendário de 2006 está perfeitamente delimitada no despacho decisório, que remete ao
auto de infração de no 10469.725077/2011-11, devidamente impugnado pela Recorrente e,
portanto, de sua inteira ciência e compreensão. Já os fundamentos legais para a respectiva glosa
constam do próprio auto de infração. Portanto, não subsiste nenhuma omissão por parte da
Autoridade Administrativa quanto aos fundamentos que adotou para redigir o despacho decisório.
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da
Recorrente está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os
fatos e fundamentos do porquê não teve o crédito pleiteado efetivamente reconhecido. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo”.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
10
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Em relação às demais alegações, creio que assiste razão à Recorrente.
O pedido formulado à DRJ foi indeferido, no seu mérito, fundamentalmente pela
ausência de liquidez e certeza do crédito ora discutido ante a existência de outro processo
administrativo fiscal (auto de infração) onde se trava a disputa a respeito justamente dos
resultados fiscais auferidos nos anos calendários de 2006 a 2009.
Ao tempo em que apresentadas as PER/DCOMPs ora em análise já havia sido
instaurado o procedimento fiscal relativo aos autos de no 10469.725077/2011-11. Assim, mesmo
que pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, referido auto de infração e seus
reflexos na apuração do saldo negativo do ano calendário de 2006 implicavam na inexistência de
direito líquido e certo a albergar as compensações aqui reclamadas.
Tão somente a DIPJ/2007 apresentada pela Contribuinte não é suficiente para
qualificar o crédito repetido como líquido e certo. A DIPJ é documento meramente informativo,
carece de atributos que lhe imputem a natureza de confissão de dívida, inclusive. Portanto,
referido documento, por si só, não confere ao crédito solicitado a liquidez e certeza que lhe são
exigidos, inclusive para efeito de compensação de tributos, conforme expressamente disposto no
art. 170 do CTN. Portanto, a decisão da DRJ não estaria de todo equivocada.
Entretanto, neste momento, o processo no 10469.725077/2011-11 já se encontra
em vias de transitar em julgado no âmbito do CARF após as decisões proferidas através dos
acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809 (este último julgou embargos declaratórios
impetrados contra o primeiro).
Abaixo reproduzo as ementas de ambos os acórdãos citados:
1) Acórdão no 1302-002.850, de 13 de junho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário:2006, 2007, 2008, 2009
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE RECEITA.
A classificação contábil das receitas de alugueis e luvas é determinada pelo objeto
social da Empresa e não pelo gozo de benefício fiscal.
RECEITAS INTEGRANTES DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO SUDENE. LUCRO DA
EXPLORAÇÃO.
As receitas que integram o benefício fiscal de redução SUDENE são as constantes
dos respectivos atos concessórios que devem ter uma interpretação restritiva.
REDUÇÃO SUDENE. LIMITE DO BENEFÍCIO.
O benefício fiscal de redução SUDENE é limitado à produção descrita no
instrumento de concessão.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
11
Deve ser afastado o lançamento de multa isolada no ano-calendário de 2006
quando lançada concomitantemente com a multa de ofício (Súmula no 105 do
CARF).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Não fere a legislação o lançamento de multa isolada concomitantemente com
multa de ofício, tampouco incide a súmula CARF no 105 nestes lançamentos
quando realizados em relação a fatos geradores a partir do ano-calendário de
2007, ante as alterações legislativas editadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É legal a incidência de juros à taxa SELIC sobre os valores das multas de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir a receita de aluguéis e luvas da Receita Líquida
Total para fins de cálculo do percentual do lucro da exploração, vencidos os
conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Maria Lucia Miceli e Luiz Tadeu
Matosinho Machado; por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário com relação à inclusão das receitas de aluguéis e luvas como receitas
incentivadas, vencidos os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e
Flávio Machado Vilhena Dias; por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto à inclusão, na base do incentivo fiscal, das receitas decorrentes da
produção acima dos limites incentivados; por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a multa isolada de estimativas de
IRPJ do ano-calendário 2006, vencidos os conselheiros Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa, Gustavo Fonseca Guimarães e Flávio Machado Vilhena Dias,
que votaram por dar provimento integral ao recurso neste ponto.
2) Acórdão no 1302-003.809, de 13 de agosto de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE
Identificada, na decisão embargada, passagem que induza à incorreta execução
do julgado, por conta de obscuridade, há que se acolher os respectivos embargos
para suprir tal vício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
12
A Recorrente ainda propôs recurso especial perante a CSRF visando rediscutir tão
somente a exigência relativa à multa isolada incidente sobre as estimativas de IRPJ pagas a menor
nos anos calendários de 2006 a 2009. O recurso especial não foi conhecido pela 3a Turma da CSRF,
vide a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação
tributária.
De toda forma, no caso presente, mesmo que admitido o recurso especial, não
haveria influência no resultado final do presente processo, haja vista que as multas isoladas
lançadas relativamente ao ano calendário de 2006 foram todas canceladas pelo acórdão de no
1302-002.850, acima referenciado, por força da aplicação da Súmula CARF no 105. Portanto, em
relação às demais matérias de mérito pode-se afirmar, com certeza absoluta, que já há decisão
definitiva no âmbito administrativo.
Os acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809, em apertadíssima síntese,
decidiram pelo provimento parcial dos recursos apresentados para manter os valores relativos ao
Lucro da Exploração tal como descrito na linha 28 da Ficha 8 das DIPJs da Contribuinte, e aceitos
pela própria Autoridade Lançadora; e ainda que o cálculo dos percentuais do lucro de exploração
atribuível às atividades incentivadas, na forma do art. 549, § 3o, do RIR/99, leve em consideração
apenas a receita líquida total das atividades conforme apontada pela Contribuinte nas linhas 14,
da Ficha 6A, e 9, da Ficha 8 das DIPJs dos anos calendários objetos da autuação.
A Autoridade Administrativa da Receita Federal já deu cumprimento aos acórdãos
acima ao editar a informação de e-fls. 1.862/1.863 e os demonstrativos de suporte de e-fls.
1.829/1.861 (e-fls. do processo no 10469.725077/2011-11). No que interessa ao presente processo,
reproduzo abaixo o Demonstrativo de Apuração do IRPJ relativo ao ano calendário de 2006
elaborado em cumprimento aos acórdãos de no 1302-002.850 e no 1302-003.809:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
13

Em resumo, a Fiscalização restabeleceu os valores inicialmente declarados na
DIPJ/2007, justamente o saldo negativo de IRPJ no importe de R$7.476.081,83 pretendidos nas
PER/DCOMPs de e-fls. 02/50.
Assim, não resta outra coisa a se fazer senão reconhecer o direito creditório
requerido e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
Por todo o exposto, voto no sentido de afastar as arguições de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721037/2013-54
14
creditório de R$7.476.081,83 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 347
DF CARF MF
Original